Tribunal: TJSP
Processo: 1002996-04.2015.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança. Consórcio intermunicipal. Cobrança do pagamento de valores referentes à contribuição individual do ente público municipal consorciado. Cobrança devida. Alegação de prescrição. Não verificada. Insurgência quanto à existência do débito e data de vencimento. Supressão de instância. Matérias não submetidas ao juízo de primeiro grau. Questões não conhecidas. Sentença

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança. Consórcio intermunicipal. Cobrança do pagamento de valores referentes à contribuição individual do ente público municipal consorciado. Cobrança devida. Alegação de prescrição. Não verificada. Insurgência quanto à existência do débito e data de vencimento. Supressão de instância. Matérias não submetidas ao juízo de primeiro grau. Questões não conhecidas. Sentença mantida. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.